Tribunal: TJSP
Processo: 1022733-29.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Servidores Ativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação. Professora de Educação Básica II. Avaliação de desempenho. Nota insuficiente para permanecer no Programa de Ensino Integral. Alegação de assédio moral. Sentença que decretou a improcedência da ação sem se pronunciar sobre todos os fatos e fundamentos invocados na petição inicial, especialmente sobre áudios que comprovariam hipótese de perseguição de servidores. Alegação de nulidade.

Ementa:
Apelação. Professora de Educação Básica II. Avaliação de desempenho. Nota insuficiente para permanecer no Programa de Ensino Integral. Alegação de assédio moral. Sentença que decretou a improcedência da ação sem se pronunciar sobre todos os fatos e fundamentos invocados na petição inicial, especialmente sobre áudios que comprovariam hipótese de perseguição de servidores. Alegação de nulidade. Reconhecimento. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é nula a sentença desprovida de motivação, na hipótese em que o juízo de primeiro grau resolveu a lide apenas com base na afirmação de que o autor não teria comprovado as alegações contidas na inicial, deixando de fundamentar a sua conclusão, bem assim de apreciar as demais questões suscitadas pelas partes" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 455.222/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05/12/2017). Recurso provido.